Tribunal: STF
Processo: ARE 1365972
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRÉDIOS PÚBLICOS - ACESSIBILIDADE - ABRIGO MUNICIPAL - DECRETO N. 5.296/04 - CONDENAÇÃO CABÍVEL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE.



     - Compete aos entes federados garantir a acessibilidade e integração social dos portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida.



     - O Decreto n. 5.296/04, em seu artigo 19, § 1º, estabelece o prazo de 30 (trinta) meses a partir de sua publicação para os entes federados adequarem os prédios públicos de forma a garantir a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.



     - Verificada a inércia do ente público, cabível a condenação na realização de obras necessárias à garantia da mobilidade e acessibilidade.



     - Incabível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor do Ministério Público.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º e 227, § 2º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 851.393-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator